Tribunal: STF
Processo: ARE 1319757
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO VIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NULIDADE CONTRATUAL. LEI QUE VEDA EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A REFERIDA FUNÇÃO, SALVO HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE COMBATE A SURTO EPIDÊMICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 16 DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DE SURTO EPIDÊMICO NA REGIÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, INC. II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS. REAJUSTE DO VENCIMENTO BASE DA FUNÇÃO EXERCIDA. PUBLICAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 185/2015. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL BASE. REAJUSTES SALARIAIS DEVIDOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PELO MUNICÍPIO. VERBAS DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO TEMA 905 DO STJ. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV; 22, XVI; 93, IX; e 198, § 5º, todos da CF.



    Passo à análise do recurso.



    De início, ressalto que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela Tribunal de origem com base na sistemática de repercussão geral com relação ao art. 93, IX, da CF, não tendo a parte recorrente interposto recurso pertinente contra tal ponto.



    O recurso não deve ser provido. 



    No caso, a Turma Recursal, em sede de embargos de declaração, esclareceu que:



    “Não assiste razão ao recorrente quanto à tese de impossibilidade de aplicação da Lei Municipal in casu em razão da competência da União para fixar piso salarial aos agentes comunitários de saúde, uma vez que a legislação apontada prevê que caberá à União Federal definir o piso mínimo a ser pago aos referidos servidores, porém, não há qualquer impedimento legal para que os demais entes federativos definam remuneração maior aos referidos servidores quando de acordo com suas capacidades financeiras. 



    Isto significa dizer que a Lei Federal somente instituiu o piso salarial nacional aos agentes da categoria abrangida, permitindo que os demais entes federados – em razão da sua autonomia – estabeleçam, caso necessário, outro valor remuneratório.”



    Para dissentir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível em recurso extraordinário, Nesse sentido, cito o RE 1.286.518, Relª. Minª. Rosa Weber; o ARE 1.276.373, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o RE 1.276.117, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1251354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



     Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator